Tribunal: TJMT
Processo: 1017776-12.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017776-12.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GRACIANNE CAMPOS SILVA - CPF: 052.532.241-81 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTRAPOSTO. CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO PARA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR E PEDIDO DE DESBLOQUEIO. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. PROPOSTA SUJEITA A APROVAÇÃO DO CRÉDITO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido, custas, honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), bem como condenação da Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 286,38 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), a título de pedido contraposto.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença proferida, a fim de que sejam extirpadas as condenações ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários fixados, bem como seja declarada a inexigibilidade do débito e, ao final, a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3. No caso, o consumidor, em síntese, alega o seguinte: a) que solicitou cartão de crédito, contudo, a proposta estava sujeita à aprovação e nunca recebeu em sua residência e/ou realizou o seu desbloqueio; b) que a instituição bancária procedeu a negativação do seu nome, por uma dívida no valor 286,38 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), que afirma desconhecer.

4. Não havendo comprovação de envio e recebimento do cartão, não há como responsabilizar o consumidor, razão pela a inserção do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é indevida.

5. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

6. O valor de indenização por danos morais fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente GRACIANNE CAMPOS SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, argumentando o seguinte: a) que solicitou cartão de crédito, contudo, a proposta estava sujeita à aprovação e nunca recebeu em sua residência e/ou realizou o seu desbloqueio; b) que a instituição bancária procedeu a negativação do seu nome, por uma dívida no valor de 286,38 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), que afirma desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial com a condenação em indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id 71942459), a empresa Recorrida OMNI FINANCEIRA S/A, refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, menciona-se que a Recorrida juntou, em grau recursal, link com gravação do serviço de atendimento ao cliente, com a finalidade de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência da Recorrente.

A esse respeito, salienta-se que analisar a gravação juntada no bojo das contrarrazões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, subtraindo um grau de jurisdição, uma vez que a referida prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da lei 9.099/95.

Além disso, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que recorrida poderia tê-lo acostado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente, motivo pelo qual o referido documento não será conhecido, pois abrangido o ato pela preclusão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - JUNTADA DE CONTRATO EM SEDE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC/2015 - DÉBITO INEXIGIVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi apresentado o termo de cessão público, tampouco o contrato originário da dívida. 3. Analisar o contrato apresentado na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
4. Ademais, deve-se ressaltar que não se trata de prova nova, tampouco fato novo, de modo que não se aplica à espécie o art. 435, caput, do CPC/2015. Também é inaplicável o parágrafo único do referido artigo, pois não há demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno
. 5. Não havendo comprovação documentada acerca da origem da dívida e sua legalidade, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (TRU/MT – RI no 1000168-58.2018.8.11.0038, Juíza-Relatora: Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/09/2019 - destaquei)

Ademais, compulsando devidamente os autos, restou incontroverso que a Autora/Recorrente solicitou o cartão de crédito no mercado, contudo, alega que não o recebeu em sua residência, tampouco realizou o seu desbloqueio, o que levou a concluir que o crédito não fora aprovado.

Assim, havendo a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito em razão dívida de cartão de crédito, é ônus da instituição financeira comprovar o desbloqueio do referido plástico, de forma a legitimar a cobrança dos valores lançados.

A despeito dos argumentos utilizados pela Recorrida para contrapor o pedido do Recorrente, verifica-se que as provas colacionadas aos autos não lhes são favoráveis. Isso porque, não consta qualquer documento, pedido ou protocolo de atendimento que ateste o envio do plástico e/a solicitação do consumidor de desbloqueio do cartão de crédito.

Necessário, ainda, consignar que o presente caso não se amolda aos casos de utilização de cartão provisório pelo consumidor que viabilizaria usufruir do crédito antes do envio do cartão definitivo em sua residência, porquanto a proposta carreada na defesa da Recorrida não possui qualquer cláusula ou declaração de recebimento do termo de autorização do débito na primeira compra o que afastaria a ilicitude da cobrança perpetrada.

A esse respeito, colaciono o entendimento já estabelecido por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO – LEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO E DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação pelo consumidor de que apenas fez a adesão a cartão de crédito, porém nega o recebimento do cartão de crédito e nega qualquer utilização do mesmo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o envio e recebimento do cartão e comprovar a realização das compras. Não havendo comprovação do envio e recebimento do cartão não há como responsabilizar o consumidor de modo que a restrição de seu nome por débitos não contraídos é indevida. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido.(N.U 1022069-25.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2021)

Nesse caminho, considerando que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade de sua conduta, cabível a indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”, sobretudo quando inexiste inscrição prévia, pois a inscrição ora discutida é a primeira registrada.

Destarte, para a fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À guisa de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado, para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nos autos, bem como
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a Recorrente comunicará o fato para a Secretaria do juízo de origem, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021